Tribunal: STF
Processo: RHC 63979
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
REVELIA. DEFENSOR CONSTITUIDO PELO ACUSADO REVEL. GARANTIA DE
AMPLA DEFESA.
O DIREITO DE O ACUSADO CONSTITUIR DEFENSOR DE SUA CONFIANCA PARA
ATUAR NO PROCESSO-CRIME A QUE RESPONDE, AINDA QUE NELE SEJA REVEL,
E UM DESDOBRAMENTO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA,
PORTANTO, IMPOSTERGAVEL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO.